Tribunal: TCU
Processo: 021.085/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em razão de fraude na licitação e na execução do contrato de repasse celebrado com vistas à execução de pavimentação de avenidas na localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recurso de reconsideração interposto por Antônio Carlos Alves de Lima, Daniely Silva de Souza, Décio Paulo Bonilha Munhoz, Giane Santos Almeida e Raimundo Nonato Dias em face do Acórdão 2818/2017-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, no âmbito de tomada de contas especial (TCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para, em substituição aos itens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido: 9.1.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, julgar regulares as contas de Décio Paulo Bonilha Munhoz e de José Airton de Lima, dando-lhes quitação plena; 9.1.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Carlos Alves de Lima, Daniely Silva de Souza e Giane Santos Almeida; 9.1.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, julgar irregulares as contas de Francisco Adriano Alves Castelo Branco, Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior, Raimundo Nonato Dias e Thais Regina da Silva Bilhar e das empresas A.P.B.J. Construções Indústria, Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda. e Etecon - Empresa Técnica de Construções e Consultoria Ltda., condenando-os em débito, solidariamente, pelas quantias constantes do quadro a seguir, e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até as datas dos efetivos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 29/06/2012 326.925,30 02/01/2013 98.620,00 03/01/2013 35.700,44 9.1.4. aplicar, individualmente, a Francisco Adriano Alves Castelo Branco, Francisco de Assis Pinto Bilhar Júnior, Raimundo Nonato Dias e Thais Regina da Silva Bilhar e às empresas A.P.B.J. Construções Indústria, Comércio e Serviços de Mão de Obra Ltda. e Etecon - Empresa Técnica de Construções e Consultoria Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.